Tribunal: TJSP
Processo: 1001091-15.2020.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Declaratória de nulidade contratual c.c. obrigação de não fazer, repetição do indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Os descontos em benefício previdenciário, efetuados com vistas à amortização de dívida, hão de ser reputados regulares quando comprovada a contratação e a disponibilização do numerário em favor da parte autora,

Ementa:
Declaratória de nulidade contratual c.c. obrigação de não fazer, repetição do indébito e indenização por danos morais – Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Os descontos em benefício previdenciário, efetuados com vistas à amortização de dívida, hão de ser reputados regulares quando comprovada a contratação e a disponibilização do numerário em favor da parte autora, descabendo-lhe, neste caso, arguir nulidade contratual.

Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001091-15.2020.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante ROGÉRIO
ALFREDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO OLE BONSUCESSO
CONSIGNADO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001091-15.2020.8.26.0453 -Voto no 45594
2
Voto no:
45594
Apel. no:
1001091-15.2020.8.26.0453
Comarca:
Pirajuí
Apelante:
Rogério Alfredo (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
Declaratória de nulidade contratual c.c. obrigação de não
fazer, repetição do indébito e indenização por danos morais
Cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC).
Os descontos em benefício previdenciário, efetuados com
vistas à amortização de dívida, hão de ser reputados
regulares
quando
comprovada
a
contratação
e
a
disponibilização do numerário em favor da parte autora,
descabendo-lhe, neste caso, arguir nulidade contratual.
Ação improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a
r. sentença de fls. 181/189, que julgou improcedente a ação, condenando o
autor a pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.
Aduz o autor, em suma, o seguinte: ao contratar com o
réu, somente pretendia realizar empréstimo consignado, não tendo sido
informado, de maneira clara, que se tratava de cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC); a cobrança é indevida e excessiva.
Requer a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos
morais experimentados e à devolução dos valores descontados,
condenando-o ainda a arcar com a verba honorária.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos
legais, processado sem preparo por ser o apelante beneficiário da
gratuidade da justiça e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável, bem como à condenação do réu a restituir os valores
descontados e a pagar indenização por danos morais, julgada
improcedente, dando margem a este apelo.
Não há razão para reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001091-15.2020.8.26.0453 -Voto no 45594
3
Previamente, vale lembrar que as ações contestando a
sistemática da contratação de Cartão de Crédito Consignado e a
instituição de Reserva de Margem Consignada avolumam-se neste E.
Tribunal.
Essa modalidade de contrato veio expressa na Medida
Provisória no 681/15, posteriormente convolada na Lei no 13.172/2015, que
alterou a Lei 10.820/03, e dispõe, em seu artigo 6o, o seguinte:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o
Instituto Nacional do Seguro Social INSS a proceder aos
descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual
recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização,
valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil por ela concedidos, quando
previstos em contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS”.
O cartão de crédito consignado, ao que consta, faz
com que o valor mínimo incida diretamente em folha de pagamento,
evitando a inadimplência.
Nos demais aspectos, entretanto, ele possui as
peculiaridades de um cartão convencional, ou seja, o titular recebe
mensalmente a fatura para pagamento e pode escolher pagar somente
aquele mínimo, um valor intermediário ou o total da fatura. Entretanto,
postergando o pagamento do restante para o mês seguinte, há cobrança de
juros.
Esse cartão possui um limite de compras definido pelo
banco emissor, que é reduzido até se tornar insuficiente, quando novas
compras são negadas, sendo que o pagamento da fatura libera o limite para
nova utilização.
Também há relatos da efetivação de saques, hipóteses
nas quais, diversamente do que ocorre com os empréstimos, não há
parcelas fixas, efetuando-se cobranças de acordo com o valor tomado
através do saque, da margem averbada para descontos e do cálculo de
juros pós-fixados, circunstância que tem gerado críticas no sentido de
elevação exagerada do débito.
No caso em comento, em que pese a argumentação
do autor, no sentido de existência de nulidade e irregularidade na prática
comercial do réu, a lide possui peculiaridades que devem ser avaliadas com
cautela.
Isto porque, não obstante o requerente tenha
simplesmente negado a solicitação do serviço, o réu apresentou “Contrato
de cartão de crédito consignado” e “Proposta de cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001091-15.2020.8.26.0453 -Voto no 45594
4
consignado” devidamente assinados (fls. 95/97), documentos pessoais
apresentados na contratação (fls. 99/101), extrato de valores (fls. 102/104) e
faturas detalhadas (fls. 105/146).
Além disso, as principais características da operação
(valor
disponibilizado
e
encargos
cobrados)
foram
expressamente
informadas ao autor, tendo sido comprovada a disponibilização do valor às
fls. 153/154.
Ainda, vale ressaltar que a informação da natureza do
serviço contratado consta na própria nomenclatura do instrumento assinado,
o que rechaça a hipótese de contrariedade ao dever de informar com
clareza e precisão o consumidor.
Observa-se que o autor usufruiu dos serviços
prestados pela financeira, com a devida transferência de valor em sua conta
bancária (fls. 153/154).
Dessa maneira, apesar de estarmos diante de relação
consumerista, não há que se falar em inversão do ônus probatório, dada a
ausência de verossimilhança na versão apresentada pelo autor (cf. art. 6o,
inciso VIII, do CDC).
É de se concluir, portanto, que a prova da contratação
de cartão de crédito juntada pelo réu, com expressa autorização de
descontos sobre o benefício previdenciário do autor, juntamente com a
comprovação da transferência de valor, é o que basta para o decreto de
improcedência da ação, mormente porque não demonstrada a existência de
vício do consentimento.
Persistindo a dívida, não há que se falar em
irregularidade nas cobranças efetuadas e, consequentemente, em dever de
restituição ou de indenização por parte do réu.
Correta, portanto, a r. sentença, que fica mantida nos
moldes em que exposta.
Por derradeiro, os ônus da sucumbência continuam a
cargo do autor, sendo que, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC, os honorários advocatícios ficam majorados a 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se a gratuidade da justiça
concedida em seu favor.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator